Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-60.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000446-60.2012.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: EVA DE CASTRO NETA, ADAMILTON PAULO DE SOUSA, JULIA SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Com amparo no artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e com o intuito de prevenir nulidades, determino que o Distrito Federal, que manifestou interesse eventual na lide (fl. 1 ID 44879504 e 1/3 - ID 44879506), e o Ministério Público, que atuou como "custos legis" (fls. 1/22 - ID 44879591) sejam regularmente intimados da sentença. Publique-se. Brasília/DF, 19 do outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator